Tribunal: TJSP
Processo: 1009243-34.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULO - Ação de reintegração de posse - Extinção do processo por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inc. III do CPC/15 - Necessidade de prévia intimação pessoal da parte para a prática de ato do qual dependa o andamento do feito, consoante o § 1o do mencionado dispositivo legal - Intimação pessoal devidamente realizada por carta registrada com aviso de

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULO - Ação de reintegração de posse - Extinção do processo por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inc. III do CPC/15 - Necessidade de prévia intimação pessoal da parte para a prática de ato do qual dependa o andamento do feito, consoante o § 1o do mencionado dispositivo legal - Intimação pessoal devidamente realizada por carta registrada com aviso de recebimento juntado aos autos – Intimação dos patronos pela imprensa oficial também providenciada - Extinção corretamente decretada - Recurso improvido, mantendo-se a r. sentença de Primeiro Grau.